Tribunal: STF
Processo: HC 236502
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000649-47.2023.7.00.0000/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. HABEAS CORPUS. LIMINAR. PREVISÃO LICENCIAMENTO DO ACUSADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIDO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. FUTURA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E/OU PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DEFESA. LICENCIAMENTO ACUSADO. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CASSAÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO TESE. DENEGAÇÃO ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.



    I. Pleito liminar. O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da medida.



    II. O quadro fático e os argumentos jurídicos não recomendam atender o pedido liminar por não se evidenciarem, nos autos, os pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni juris e periculum in mora. Indeferimento do pedido liminar.



    III. A Defensoria Pública da União sustenta que, diante da confirmação do licenciamento do Paciente, seja reconhecida a falta de justa causa para ação penal, bem como a ausência de condição de procedibilidade. Requer a cassação da Sentença penal e a sustação do processo de execução, até o julgamento do presente Habeas Corpus.



    IV. A condição de procedibilidade é aferida por ocasião do recebimento da Denúncia e não em momento posterior, como no caso, em que o Acusado já foi sentenciado. Apenas condiciona o exercício da ação penal, possui caráter processual e se atém, tão somente, aos requisitos para a admissibilidade da persecução penal.



    V. A justa causa é condição para o prosseguimento da ação penal, prevista no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Pode ser definida com um lastro probatório mínimo, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal, para que seja oferecida a Denúncia e iniciada a ação penal, o que não se verifica em relação ao presente caso.



    VI. O Impetrante postula a cassação da Sentença condenatória e a extinção do processo, sem julgamento do mérito; afirma suposta falta de condição de prosseguibilidade para a ação penal em razão de uma futura perda da condição de militar do acusado. A rigor, de modo indireto, está a requerer o trancamento da ação penal por falta de justa causa.



    VII. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, evidenciar-se atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.



    VIII. Segundo a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. (Precedente do STF).



    IX. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de 8 (oito) dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força.



    X. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM ressalta, como condição de procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da respectiva Força. Não menciona, explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, a condição de procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do CPPM.



    XI. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é tão somente condição de procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM. O licenciamento do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a tramitação do feito, ou a sua marcha processual (condição de prosseguibilidade).



    XII. Writ conhecido por unanimidade e denegado por maioria. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: O caso em questão é daqueles em que o licenciamento definitivo do Militar no curso do processo e na execução da pena, em que se responde por crime propriamente militar, prejudica a procedibilidade/prosseguibilidade da persecutio crinminis. Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar o Acórdão do STM, 



    É o relatório. Decido. 



    A Corte Castrense, ao rechaçar a pretensão da Defensoria Pública, consignou o seguinte: 



    [...] verifica-se que a ilustre Defesa buscou constituir uma tese, com supedâneo na já superada controvérsia jurisprudencial, firmada no âmbito desta Corte, relativa à ausência de condição de procedibilidade e/ou prosseguibilidade da Ação Penal Militar, na hipótese de o Paciente ser licenciado do serviço ativo do Exército, não obstante tenha sido sentenciado pela prática do crime de deserção (art. 187 do CPM), no dia anterior. 



    [...] a corrente majoritária nesta Corte tem se posicionado de forma diversa e firmou o entendimento de que, no processo de deserção, o licenciamento posterior do Acusado, ao recebimento da peça Inicial, não impede a marcha do processo a que responde. 



    [...]



    O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do militar licenciado durante o curso da ação penal militar. Por óbvio, constitui outra evidência de que o legislador não desejava tratar a condição de militar como condição da ação, mas apenas exigi-la no momento inicial do processo. 



    O Enunciado nº 12 da Súmula do STM também não menciona, explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, a condição de procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do CPPM. 



    [...]



    Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico estabelecendo a condição de militar como condição da ação, não admitindo, portanto, que tal característica se tornasse ausente em algum momento do processo. 



    Ao revés, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras militares, após a apresentação ou a captura, e a consequente inspeção de saúde, em que se tenha sido exarado o parecer “apto”, para que, uma vez readquirida a condição de militar, tenha início a ação penal militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos, do CPPM. 



    Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da qualidade de militar significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao arrepio do princípio da legalidade, uma vez que a norma preferiu não o fazer. 



    [...]



    Conforme dispõe o Código de Processo Penal Militar, consumado o crime de deserção, o militar sem estabilidade será excluído do serviço ativo e o militar estável será agregado. O militar sem estabilidade, quando capturado ou apresentando-se espontaneamente, será submetido à inspeção de saúde e, se reconhecida a sua incapacidade definitiva para o serviço militar, ficará isento do processo penal (art. 456, § 4º, e art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM). 



    Para o início da ação penal, além das condições genéricas, a legislação processual castrense exige a reinclusão do militar que foi excluído ou a reversão do militar agregado. É o que dispõe o § 3º do artigo 457 do CPPM: reincluída a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor, por sua vez, determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. 



    Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes: HC 146.355 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 148.992 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018; e HC 227093 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023. 



    Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. 



    Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. 



    Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório, tendo em vista que, conforme destacado pela própria defesa, um dia após ocorrida a Sentença, houve a comunicação oficial do licenciamento do estado efetivo da OM do serviço ativo das fileiras do Exército.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente